Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004429-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Mineração, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 26.729.643/0001-64 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. CONFLITO ENTRE LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL E TÍTULO MINERÁRIO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Extração Mineral de Nossa Senhora do Livramento contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a Licença de Instalação no 75721/2023, concedida pelo Estado de Mato Grosso à empresa Welfare Ambiental S.A. para implantação de aterro sanitário. A agravante alega sobreposição entre a área licenciada e a área objeto de Permissão de Lavra Garimpeira outorgada pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Sustenta, ainda, irregularidades no processo de licenciamento ambiental, prejuízos irreversíveis à sua atividade minerária e questiona a majoração do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender a Licença de Instalação no 75721/2023; e (ii) estabelecer se é cabível, em sede de Agravo de Instrumento, a análise da decisão que retificou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito da agravante não se configura na fase atual, diante da existência de conflito técnico e jurídico complexo entre o título minerário e a licença ambiental, cuja solução demanda ampla dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

5.

A existência de eventual sobreposição entre as áreas minerária e licenciada não demonstra, por si só, ilegalidade da licença ambiental concedida, considerando-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a competência ambiental do Estado de Mato Grosso.

6.

A decisão agravada observa o princípio da deferência administrativa, reconhecendo que o controle judicial de atos técnicos emitidos por órgãos especializados exige prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

7.

Não há demonstração de perigo de dano irreparável, pois a agravante ainda não iniciou a atividade minerária, carecendo da correspondente licença ambiental estadual, e eventuais prejuízos podem ser objeto de compensação futura.

8.

A suspensão da licença ambiental poderia gerar risco de dano inverso ao interesse público e ao empreendedor, que atua amparado por ato administrativo válido.

9.

A controvérsia sobre a majoração do valor da causa não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco justifica aplicação da taxatividade mitigada, inexistindo urgência apta a autorizar sua análise em Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

A
gravo de
I
nstrumento
interposto pela COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO MINERAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1048201-94.2023.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da Licença de Instalação no 75721/2023, concedida pelo ESTADO DE MATO GROSSO à empresa WELFARE AMBIENTAL S.A., e retificou o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 104.275,05 (cento e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é detentora de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) na área em questão, concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), o que lhe conferiria direito à exploração mineral no local. Alega que a licença de instalação concedida à empresa agravada para construção de aterro sanitário privado foi emitida sem a competente autorização de bloqueio minerário pela ANM, existindo sobreposição entre as áreas.

Defende que a atividade minerária possui status constitucional de interesse público, com rigidez locacional - ou seja, só pode ser desenvolvida onde a natureza colocou o minério - ao contrário do aterro sanitário privado, que não seria de utilidade pública e poderia ser instalado em outra área.

Aponta irregularidades no processo administrativo que resultou na licença ambiental concedida à agravada, mencionando despacho da própria ANM que teria reconhecido vícios no procedimento de bloqueio minerário e recomendado seu indeferimento.

Argumenta, ainda, que a instalação do aterro sanitário causaria prejuízos irreversíveis à exploração minerária, inviabilizando completamente o exercício de seu direito. Questiona também a majoração do valor da causa determinada de ofício pelo juízo de origem, sem fundamentação adequada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para: determinar a suspensão da
licença de instalação no 75721/2023 concedida à agravada; determinar que a agravada paralise qualquer obra de instalação na área em litígio; e restabelecer o valor original da causa, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não se vislumbrar, em cognição sumária, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a agravante ainda não
iniciou
,

efetivamente
,
a atividade minerária no local e que eventuais prejuízos poderiam ser objeto de compensação futura, caso reconhecido seu direito

(I
d
271189874)
.

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração, alegando obscuridade quanto à consideração do valor do investimento inicial do aterro sanitário e quanto à distinção entre o indeferimento do efeito suspensivo e da tutela recursal

(I
d
273347854). Os embargos foram rejeitados (I
d
277030374).

Em sede de contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa da agravante, sob o argumento de que estaria pleiteando direito alheio em nome próprio, e defendeu a legalidade da licença ambiental concedida à empresa agravada. No mérito, sustentou que a licença de instalação no 75721/2023 foi concedida em conformidade com as normas ambientais vigentes, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a autonomia federativa do Estado em matéria de licenciamento ambiental

(I
d
281139383).

A empresa WELFARE AMBIENTAL S.A. também apresentou contrarrazões, argumentando que a atividade minerária da agravante não
possui licença ambiental válida, que a área autorizada à cooperativa não se sobrepõe integralmente à área do empreendimento, e que a propriedade do solo pertence à empresa agravada, sendo desnecessária a anuência da cooperativa para a instalação do aterro.

O Ministério Público, em parecer circunstanciado da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a presunção de legalidade dos atos administrativos e a ausência de prova inequívoca da lesividade concreta, apontando a necessidade de elucidação técnica das questões fundiárias e administrativas envolvidas, mediante adequada instrução probatória

(I
d
287623875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025